Tribunal: STF
Processo: HC 207131
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ramon Ribeiro de Macedo e outro, em favor de Virginio Nunes da Silveira Neto, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 695.677/GO.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de VIRGINIO NUNES DA SILVEIRA NETO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS (HC n. 5453127-36.2021.8.09.0000). 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente e denunciado – com outros 31 acusados – pela prática, em tese, do crime do art. 35, caput, c/c o art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas majorada pela participação de adolescente e nas dependências de unidade prisional). 
    Segundo a exordial acusatória, os acusados mantinham associação complexa e organizada, a fim de praticar de forma reiterada a venda e distribuição de diversas substâncias entorpecentes. Apurou-se que o paciente "se associou com os denunciados Márcio e Aldo de Lima, oportunidade em que ficou responsável pelo fornecimento da substância entorpecente “crack”, sendo citado diversas vezes nas conversas entre Márcio, Aldo e Lorrane que, por sua vez, recebia e negociava as drogas" (e-STJ fl. 90). 
    […]
    Daí o presente writ, no qual alega a defesa que o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea. 
    Argui ofensa ao princípio da homogeneidade diante da possibilidade, em caso de eventual condenação, de fixação de regime prisional diverso do fechado e da substituição da sanção corporal por medidas restritivas de direitos. 
    Acrescenta ser desnecessária a custódia cautelar, já que se revelariam adequadas e suficientes medidas diversas da prisão. Destaca que "o paciente é pessoacom transtorno psíquico e em razão disso, faz uso de medicamento controlado" (e-STJ fl. 7). 
    Aduz a presença de condições pessoais favoráveis. 
    Argumenta a ausência de fatos novos ou contemporâneos entre o decreto prisional e a data dos delitos imputados ao agente.
     Invoca, ainda, o risco de contaminação com o vírus da Covid-19. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa (www.stj.jus.br)
    No STJ, a liminar foi indeferida. 
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Observem-se trechos do ato impugnado:
    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência, notadamente diante das considerações expostas no aresto ora impugnado (e-STJ fls. 28/29): 
    Nesse contexto, pontuou que os indícios dão conta de que o paciente integra um complexo grupo criminoso, associado para a prática do tráfico ilícito de drogas, “cujo modus operandi envolveria a compra, o armazenamento, a distribuição e venda doe entorpecentes. Tal associação seria composta por diversas pessoas, cada qual com suas funções, sendo que a chefia incumbiria ao imputado Aldo de Lima, que exercia o comando de dentro da Unidade Prisional local e contando com o apoio externo dos demais envolvidos, ora vinculados diretamente a ele, ora subordinados a outras pessoas vinculadas a si ”. 
    Com efeito, de acordo com os elementos probatórios até então carreados, existem indícios de que Virgínio associou-se aos outros denunciados Aldo de Lima, Lorrane Cândida Ramos, Márcio Cezar da Silva e Ana Carolyna Souza e Silva para a prática de crimes, tendo sido apontado como o principal fornecedor de drogas aos seus companheiros. Além do fato de que ele residia na cidade de Santa Vitória/MG e exercia a mercancia de drogas de forma interestadual. 
    Assim, mostra-se imprescindível a análise dos elementos de convicção constantes dos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento definitivo. 
    O impetrante diz que falta ao decreto prisional fundamentação idônea. 
    Não tem razão.
    O paciente e mais 31 (trinta e um) acusados foram presos preventivamente, em razão de sua suposta participação em estruturada organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, liderada de dentro de unidade prisional.
    Não vislumbro, assim, teratologia no decreto prisional a reclamar a superação da súmula 691.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente